Tribunal: TJMT
Processo: 1017274-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017274-97.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: EDUARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
RECORRIDA: DECOLAR. COM LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos por passagens aéreas e de indenização por danos morais. O autor alegou ter exercido o direito de arrependimento, mas o pedido de cancelamento foi formulado mais de três meses após a aquisição das passagens, sendo negado pela empresa aérea em razão da tarifa contratada e dos prazos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor à hipótese de compra de passagem aérea cancelada mais de três meses após a aquisição; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige que a desistência ocorra no prazo de até sete dias da contratação, o que não foi observado no caso concreto, em que o cancelamento foi requerido após mais de três meses da compra.
4. A Resolução no 400/2016 da ANAC assegura o direito de cancelamento sem ônus no prazo de 24 horas após a compra, desde que a antecedência do voo seja superior a sete dias, o que igualmente não se verificou na hipótese.
5. O consumidor adquiriu passagem na modalidade "Tarifa Light - Econômica", com restrição expressa à possibilidade de reembolso, tendo sido previamente informado sobre as condições, em conformidade com os deveres de informação e transparência do CDC.
6. Não se identificou falha na prestação do serviço, uma vez que a negativa de reembolso decorreu da observância do contrato firmado e da legislação vigente.
7. O inconformismo com os efeitos da escolha contratual não configura violação de direito ou dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito de arrependimento do art. 49 do CDC não se aplica quando o cancelamento da passagem aérea é requerido após o prazo legal de sete dias da contratação. 2. A Resolução ANAC no 400/2016 somente autoriza o cancelamento sem ônus no prazo de 24 horas após a compra, desde que respeitada a antecedência mínima de sete dias para o voo. 3. A opção por tarifa não reembolsável, com informação prévia ao consumidor, impede a restituição dos valores pagos, não configurando falha na prestação do serviço.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46 e 49; CPC, art. 98, § 3o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 11.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017274-97.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 041.028.461-07 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025